Tribunal: TJMT
Processo: 1021617-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ÓBICE À LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021617-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021617-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO BARBOSA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ÓBICE À LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
A
gravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à administradora de consórcio a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado, no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão:
consiste em verificar se é legítima a retenção da carta de crédito por suposta restrição cadastral do consorciado, quando ausente prova documental da referida restrição, bem como se a multa cominada revela-se desarrazoada.

III. Razões de decidir:
A administradora não logrou êxito em comprovar a existência de restrição creditícia do consorciado, sendo inadmissível, por consequência, condicionar a liberação do crédito à apresentação de garantias adicionais.
A exigência de comprovação de idoneidade financeira deve ser proporcional à finalidade do consórcio e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
A multa diária fixada em R$ 1.000,00 não se revela desproporcional, considerando a obrigação imposta e a resistência injustificada da administradora.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A retenção de carta de crédito por administradora de consórcio exige comprovação objetiva de restrição cadastral do consorciado, sob pena de configurar conduta abusiva. 2. A multa diária imposta em sede de tutela provisória deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando vinculada ao descumprimento de obrigação certa e exigível."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC nº 1008629-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023, DJe 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021617-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1048129-39.2025.8.11.0041, ajuizada por
LUIZ FERNANDO BARBOSA,
que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte requerida, no prazo de 03 (três) dias, promova a liberação do crédito contemplado pelo autor em grupo de consórcio, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformado, o Agravante alega que o Agravado não preencheu os requisitos necessários à liberação do crédito, quando exigidas garantias complementares, em razão de ter sido verificada restrição creditícia vinculada ao CPF do Recorrido.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o afastamento da multa diária, e, ao final, pede pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, conforme ID. 296954365.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 297010355.

Contrarrazões ID. 298175877, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1048129-39.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte requerida, ora Agravante, no prazo de 03 (três) dias, promova a liberação do crédito contemplado pelo Agravado em grupo de consórcio, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformado, o Agravante alega que o Agravado não preencheu os requisitos necessários à liberação do crédito, quando exigidas garantias complementares, em razão de ter sido verificada restrição creditícia vinculada ao CPF do Recorrido.

Requer, ainda, o afastamento da multa diária, e, ao final, pede pelo provimento do Recurso.

O
Agravo não comporta provimento.

Isso porque, apesar de não ser abusiva e ilegal a exigência de garantias adicionais para fins de
liberação do crédito contemplado em grupo de consórcio
, o fato é que,
in casu,
não há demonstração por parte do Agravante de que tais exigências são necessárias, pois não há provas da restrição creditícia do Agravado.

Como bem lançado na decisão agravada, a finalidade da análise de crédito se restringe à verificação das condições econômicas do consorciado, a fim de que sejam compatíveis com o pagamento das parcelas mensais assumidas.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravante não apresentou junto à contestação nenhuma documentação apta a comprovar a restrição creditícia do Agravado, portanto, não existe a probabilidade do direito invocado neste Recurso.

Ora, se não há provas da restrição creditícia do Agravado, a retenção do crédito contemplado se afigura arbitrária, ilegal e atentatória à boa-fé objetiva, implicando indevido obstáculo ao exercício regular de um direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – NÃO LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Considera-se abusiva a disposição contratual que condiciona a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado à inexistência de restrição creditícia em nome dele. II - A negativa de liberação da Apelante ofende a boa-fé objetiva, o pacta sunt servanda e o princípio da razoabilidade . III – Verificado o evento danoso, qual seja, a recusa, por parte da Administradora Apelante, a fornecer a respectiva carta de crédito ao consorciado, após a contemplação, em razão de ele encontrar-se com restrições cadastrais em seu nome, surge à necessidade da reparação por danos morais, não havendo cogitar-se sobre a prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilização civil pelo citado dano, mormente por tratar-se, no caso, de responsabilidade objetiva. IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido.
(TJ-MT - AC: 10086296820228110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Por fim, razão não assiste ao Agravante quanto a
o pedido de afastamento da multa diária fixada em R$1.000,00, visto que o valor não se mostra desarrazoado ou abusivo, sendo compatível com a obrigação correlacionada.

Nesse norte, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025